Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-33.2020.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006708-33.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI TAVARES LIMA - CPF: 007.020.851-46 (RECORRENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JODEIR GONCALVES - CPF: 047.629.571-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu, imputando-lhe os crimes de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. Defesa invoca legítima defesa e tangencia a ausência de
animus necandi
para justificar a absolvição sumária.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos suficientes para a absolvição sumária do réu com base na alegação de legítima defesa; (ii) examinar a existência ou não de dolo homicida que inviabilize o envio do caso ao Tribunal do Júri.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui ato de mera admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, sem que seja necessário um juízo de certeza.

4. De outro lado, o acolhimento da tese de absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da ocorrência da excludente, o que não se vê nos autos, pois os elementos probatórios indicam versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, cabendo a análise exauriente das provas ao Conselho de Sentença.

5. A análise do dolo (
animus necandi
) e da moderação dos meios utilizados está inserida na competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade das imputações, sendo indevida a absolvição sumária quando subsistirem dúvidas sobre excludente de ilicitude ou sobre o dolo do agente. 2. Compete ao Tribunal do Júri a análise do mérito em crimes dolosos contra a vida, quando os autos demonstram a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SIDNEI TAVARES LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SIDNEI TAVARES LIMA
em face da r. decisão de ID 233248744, proferida pelo
d. Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
nos autos da ação
penal n.º

1006708-33.2020.811.0045
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do Código Penal
e
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
233248761
, a i. defesa técnica do réu ventila tese de
legítima defesa
, a fim de vê-lo
absolvido sumariamente
, tangenciando, ainda, a suposta
ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
233248763
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 233248764.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
243657695,
opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 233248750), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa de
SIDNEI TAVARES LIMA,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia (ID 233248164) que, no dia 30 de novembro de 2017, por volta das 20h30, no conjunto de quitinetes situadas na Rua Serandi, Bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o réu
SIDNEI TAVARES LIMA
, com consciência e vontade,
matou
Jodeir Gonçalves
, valendo-se de uma arma de fogo de uso permitido, marca Rossi, modelo Pomba, calibre .28 Gauge, a qual
mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Por tais fatos, o réu foi
denunciado
e, ao final do
judicium accusationis
, restou
pronunciado

pela prática dos delitos tipificados no
art. 121,
caput
, do CP
, e
art. 12, da Lei n.º 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do almejado reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o respectivo rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, atento ao
standard
probatório angariado, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade
das infrações penais
encontra-se delineada no boletim de ocorrência, certidão de óbito, auto de apreensão da arma de fogo, laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões, auto de constatação de local de crime, laudo pericial de eficiência da arma de fogo, relatório policial [todos disponíveis no ID 233248165], além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

SIDNEI TAVARES LIMA
no cenário ilícito, notadamente porque admitiu,
tanto na Delegacia
(ID 233248165 - Pág. 9/12),
quanto durante seu interrogatório judicial
(ID 233248743), que na mencionada data, percutiu disparos de arma de fogo contra
Jodeir Gonçalves
.

Nas duas oportunidades em que fora interrogado, o recorrente descreveu o contexto fático sob sua ótica, no sentido de que, na noite anterior aos fatos, por volta das 21h30, recebeu uma ligação de sua cunhada,
Jorgea Machado
, que lhe pediu ajuda devido ao comportamento perturbador dos vizinhos,
Jodair Gonçalves
e
Ronaldo Correia da Silva
, os quais ouviam música volume demasiadamente excessivo. Segundo o interrogando,
Jorgea
já havia solicitado anteriormente que baixassem o som, contudo, foi ignorada e verbalmente agredida pelos indivíduos; motivo pelo qual pediu ao depoente que lhe ajudasse a resolver a situação de forma pacífica.

Prosseguindo com sua narrativa,
SIDNEI
ponderou que, chegando ao local, encontrou os dois vizinhos na varanda, consumindo bebidas alcoólicas e, na ocasião, pediu a eles, de forma educada, para diminuírem o volume da música, a fim de que os outros vizinhos, incluindo famílias com crianças pequenas, pudessem descansar.

Segundo o réu, em resposta,
Jodair
se levantou e passou a agredi-lo fisicamente, desferindo socos, chutes e golpes com um violão; ao passo que
Ronaldo
o segurava, impedindo sua defesa. Ainda durante a agressão,
Ronaldo
entrou em sua casa e saiu empunhando uma faca, a qual utilizou para tentar ferir o interrogando, enquanto o ofendido saiu à procura de outra arma branca.

O réu conseguiu se desvencilhar e fugiu para sua casa, com os dois vizinhos em seu encalço – os quais, ao perceberem que não conseguiriam alcançá-lo, ameaçaram matar sua cunhada,
Jorgea
. Então, em um lapso de desespero,
SIDNEI
afirma que pegou uma espingarda calibre 28, que herdou de seu pai e guardava em sua residência, e retornou ao local palco da discussão inicial.

Quando chegou ao portão do conjunto de kitnets onde
Jorgea
morava, foi novamente atacado pela vítima, que investiu em sua direção com uma faca; momento em que, temendo por sua vida,
SIDNEI
disparou em direção ao ofendido, não sabendo informar em qual região do corpo
Jodair
foi atingido.

Após o ocorrido, foi até o sítio de seu sogro, onde passou a noite. Na manhã seguinte, procurou um advogado e, em seguida, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia, entregando a arma utilizada e indicando onde ela estava guardada. Na ocasião, afirmou que agiu em desespero para proteger sua vida e de sua cunhada e que não sabia da morte de
Jodair
até ser informado por uma escrivã da Polícia Civil.

Vê-se das declarações do acusado que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão contra a sua dignidade sexual, que estaria na iminência de acontecer.

A versão apresentada pelo réu encontra respaldo, ainda que parcial, nas declarações prestadas na Delegacia por
Jorgea Machado de Souza
(ID 233248165 - Pág. 15/17), cunhada do réu, a qual descreveu o entrevero ocorrido momentos antes do crime, ponderando que o ofendido
Jodair
e
Ronaldo
efetivamente agrediram
SIDNEI
, destacando, outrossim, acreditar que a motivação do ilícito estaria atrelada a pedidos anteriores para que os vizinhos diminuíssem o volume do som, os quais teriam sido ignorados.

No entanto,
não se descuida que tais narrativas são apresentadas sob a perspectiva de sua defesa.
Em verdade, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que o acusado tenha agido acobertado pela aludida excludente de ilicitude.

Primeiro, porque embora a testemunha
Jorgea Machado de Souza
tenha efetivamente confirmado a ocorrência de um entrevero antes do homicídio, no qual
SIDNEI
teria sido agredido fisicamente pelo ofendido e outro indivíduo,
em momento algum mencionou que
Jodair
e
Ronaldo
estariam empunhando armas brancas
; de modo que a versão do acusado no sentido de que ao atirar contra a vítima, se limitou a repelir agressão injusta e desproporcional, mostra-se isolada nos autos.

Fosse pouco, os depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais
Andresson Martins
(ID 233248743) e
Bruno Rangel Fuly
(ID 233248743) reforçam a versão acusatória, na medida em que ambos foram uníssonos em confirmar a prévia ocorrência de uma discussão entre
SIDNEI
,
Jodair
e
Ronaldo
, culminando em agressões mútuas; contudo, assim como a cunhada do réu, foram contundentes em assegurar que
nenhuma das testemunhas presentes no local mencionou a posse de armas brancas pelo ofendido e seu colega
, ao revés, todos lhes disseram que, após se desvencilhar da dupla que o agredia e foragir do local, o ora recorrente
retornou já empunhando uma espingarda
e,
sem que houvesse qualquer discussão, aproximou-se do ofendido e percutiu um disparo na região lateral de seu tórax, abaixo da axila
.

E, deveras, tal versão encontra respaldo nos demais documentos colhidos durante a persecução criminal, incluindo o laudo de necropsia e fotos do cadáver, por meio dos quais é possível constatar que as lesões causadas em
Jodair
se concentraram na lateral de seu corpo, especificamente na
“região torácica D, terço médio do braço e terço médio do antebraço D” sic
– ID 233248165 - Pág. 33 e ss; o que,
ao menos em uma análise perfunctória, é elemento hábil a afastar a ideia de um conflito ou ameaça atual/iminente
.

E, ainda que assim o fosse, pairam dúvidas se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, porquanto é certo que o disparo foi direcionado à região vital da vítima [tórax], atingindo-lhe órgãos como pulmão e coração, impedindo qualquer possibilidade de reação.

Diante de tais elementos de convicção, vislumbro que, apesar de factível, a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

SDINEI TAVARES LIMA

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Pelos mesmos motivos, não há como afirmar, inequivocamente e neste momento processual, que a conduta de
SIDNEI
não se revestiu de
animus necandi
, de maneira que, a dúvida acerca da existência (ou não) de dolo no ato do acusado de proferir disparo contra região vital da vítima caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa (ex vi do AgRg no AREsp n. 2.059.287/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

De todo modo, curial ressaltar que
não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
,
mas tão somente a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a versão exculpatória, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio simples, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SIDNEI TAVARES LIMA
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
nos autos da ação
penal n.º

1006708-33.2020.811.0045.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024